Tribunal: TJBA
Processo: 0502079-30.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-06
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502079-30.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: CLEIDE MENDES ARANHA GOMES

Advogado(s)
:
THAIANE DOS SANTOS AELO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE
, REGIDO PELO EDITAL Nº 001/20
13
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CANDIDAT
A
APROVAD
A
FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO NO FEITO. S
ENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA

REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
05
02079
-
30
.201
8
.8.05.0039
,
sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e Apelada
CLEIDE MENDES ARANHA GOMES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
.

Sala de sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A)